Tribunal: TJSP
Processo: 2106018-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial – Decisão que determinou prosseguimento de leilão de imóveis da executada – Preclusão não ocorrida – Ausência de conteúdo meritório na anterior suspensão do procedimento – Exequente supriu ônus probatório quanto à disponibilidade dos imóveis – Indisponibilidade registrada sobre os bens apenas impede sua disposição voluntária pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial – Decisão que determinou prosseguimento de leilão de imóveis da executada – Preclusão não ocorrida – Ausência de conteúdo meritório na anterior suspensão do procedimento – Exequente supriu ônus probatório quanto à disponibilidade dos imóveis – Indisponibilidade registrada sobre os bens apenas impede sua disposição voluntária pelo devedor, sem constituir óbice à excussão decorrente de título autônomo – Precedentes – Extinção das demais penhoras registradas sobre os bens – Prosseguimento do leilão que se mantém – Litigância de má-fé não configurada. Recurso não provido.